Tribunal: TJMT
Processo: 0024587-92.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024587-92.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LIMITADA - CNPJ: 00.865.683/0001-40 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM - CPF: 035.775.618-58 (APELADO), JUCILENE MELERO SOARES DALBEM - CPF: 384.409.541-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –
CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR COOBRIGADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1o do Código Civil.

Não se opera prescrição intercorrente se a parte é diligente no acompanhamento processual, não deixando o feito paralisado por prazo superior ao prescricional, como é o caso concreto.

Sentença anulada e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0024587-92.2014.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA

JOSÉ GILBERTO MEDINA DALBEM

JUCILENE MELERO SOARES DALBEM

RELATÓRIO

EXMA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id 140797670)
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMo Juiz da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que nos autos da ação monitória no
0024587-92.2014.8. 11.0041, ajuizada pela instituição bancária em desfavor dos apelados, ao reconhecer a ocorrência da prescrição, extinguiu o feito com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 140797670) o Banco apelante arguiu que
“
a ação não ficou sem movimentação para que seja decretada a prescrição intercorrente ou prescrição por ausência de citação, tendo em vista a citação de seis devedores”
.

Argumenta que
“o magistrado a quo considerou prescrita a ação, fundamentando sua decisão como se a ausência de citação positiva completa fosse por desídia do Autor, o que não condiz com a realidade”
.

Acrescenta que embora
“não ter ocorrido a citação de todos os devedores, a presente ação não merece ser extinta nos termos do art. 204, § 1o, do CC: “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”
.

Assevera que
“
considerando a citação válida de parte dos devedores, tem-se o prazo prescricional interrompido, de modo que não há que se falar em prejudicial de mérito da prescrição intercorrente oriunda da ausência de citação total”.

Aduz ainda
“Sempre que intimado providenciou o andamento correto do feito, sendo certo que a ausência de citação positiva de todos os devedores se deu pela dificuldade de localização”

Complementa o apelante
“há de se considerar que o vencimento final do título é previsto para 01/10/2020. Certo que o prazo prescricional do instrumento de crédito o objeto da presente demanda é de 05 anos, o que também deve ser utilizado para declaração de prescrição intercorrente, não há que se falar em prescrição antes de 01/10/2025”.
Ao final,
requer seja o presente recurso conhecido e provido
“para o fim de caçar a sentença de 1o grau e determinar a retomada do feito ordinário”
.

Nas contrarrazões (Id 140797679) os apelados arguiram que
“a sentença trata de prescrição intercorrente que se operou por ter o apelante no curso da demanda, deixado de promover os atos necessários ao seu andamento, por cinco anos, mesmo prazo de prescrição da ação”
.

Asseveram ainda
“em que pese o apelante insistir na tese de que propôs a ação dentro do prazo legal, não é essa a matéria tratada na sentença, mas sim a falta de atuação durante o trâmite processual, restando incontroversa sua conduta desidiosa”
.

Ao final requer seja
“improvido o recurso, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos, posto que por cinco anos o apelante agiu de forma desidiosa deixando operar a prescrição intercorrente no presente caso”
.

Preparo recolhido (Id 141091186) e certificado a inexistência de prevenção (Id 141086694).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença
que ao reconhecer a prescrição, extinguiu Ação Monitória ajuizada pelo Banco apelante para fins de receber dívida inadimplida decorrente de operação de crédito bancário firmado entre as partes.

Ao cotejo dos autos de origem no 0024587-92. 2014.8.11.0041
extrai-se que na data de 02/06/2014 foi distribuída Ação Monitória promovida pelo Banco apelante, em face da inadimplência dos apelados decorrente de cédula de crédito comercial no 40/00118-0 no valor originário de R$700.000,00.

Consta despacho inicial datado de 04/06/2014, em que se ordenou a citação dos requeridos (Id 140796689-pág. 37).

Comprovante dos Correios referente entrega da correspondência de citação em nome da empresa requerida Parauto Vidros e Acessórios, enquanto
frustrada a entrega da carta de citação
dos requeridos
José Gilberto Medina Dalbem e Jucilene Melero Soares Dalbem (Id 140796689-pág. 41/43), tendo
o autor da ação postulado a citação por edital (petição de 06/11/2014 - Id 140796689- pág.44).

O juízo
a quo
averbou adotar
a medida excepcional de citação por edital
“depois de esgotadas todas as possibilidades de localização da parte”
, e determinou consultas nos sistemas Renajud e Infojud (Decisão em 27/03/2015 - Id 140796689- pág.45), sendo cumprida a ordem na mesma data (Id 140796689-pág. 45/51).

Em 15/09/2015 sobreveio petição da empresa Parauto com pedido de “carga do processo” e juntada de procuração
Ad Judicia
outorgada pelo requerido – sócio proprietário José Gilberto Medina Dalbem (Id 140796689-pág. 56). Contestação apresentada pela respectiva empresa em 01/10/2015 (Id 140796690-pág. 7/29).

O autor da ação comunicou a constituição de novos procuradores em 28/03/2016 (Id 140796690- pág. 34) reiterada em 26/08/2016 (Id 140796690- pág. 38/43) e apresentou impugnação a contestação em 03/02/2017 – (Id 140796690- pág. 45/58).

Nos anos seguintes, sucessivas manifestações do autor da ação (Banco do Brasil) com indicações de endereços para tentativa de citação da requerida remanescente Jucilene Dalbem.

Período entre 20/02/2017 a 16/11/2017, diligência sem êxito (certidão oficial de justiça - Id 140796691 - pág.3).

Na data de 21/02/2018 (Id 140796691-pág.5) indicação de novo endereço, sendo, infrutífera a diligência conforme certidão do oficial de justiça (Id 140796691–pág.15 em 24/08/2018).

Em 02/10/2018 (Id 140796691- pág. 17/19), novo endereço declinado e novamente sem êxito a diligência, consoante certidão do oficial de justiça (Id 140796691-pág. 22 em 19/02/2019).

Já em 06/03/2019, novo endereço indicado (Id 140796691 - pág.24), frustrada a tentativa de citação, certidão do oficial de justiça (Id 140796691 - pág. 29, em 15/04/2019).

Endereço declinado em 30/04/2019 (Id 140796691 - pág.31) sem êxito a diligência, conforme certidão do oficial de justiça (Id 140796691-pág. 36, em 04/06/2019).

Mais uma vez o autor da ação indicou endereço (Id 140796691-pág.44 em 11/09/2019) e novamente frustrada diligência consoante certidão (Id 140796691-pág 50, em 09/12/2019).

Decisão de 11/02/2020 (Id 140796691 - pág. 54) acolheu pedido do autor da ação e determinou a citação da requerida (Jucilene) por edital, com nomeação de curador especial (Defensoria Pública). Edital em 17/3/2020 (Id 140796691 - pág. 57/58).

Contestação por negativa geral (Id 140797653–pág. 01/04) e arguição de excesso no
quantum
objeto da ação, conforme parecer técnico contábil (Id 140797654 - pág.02/11). Autor da ação impugnou à contestação (Id 140797657-pág. 01/03).

Sobreveio
r.
sentença (Id 140797658-pág. 01/03) em que o magistrado singular averbou:

“Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que após 5 (cinco) anos do despacho inicial, a citação do requerido não foi concretizada no feito.”

E concluiu o ilustre togado:

“O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo com Resolução de Mérito a presente Ação Monitória com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia se a pretensão do autor da ação monitória restou fulminada pelo instituto da prescrição.

Após extensa e pormenorizada síntese da marcha processual dos autos de origem, verifica-se a inocorrência da prescrição intercorrente, na forma averbada na sentença recorrida.

É cediço que a
prescrição
intercorrente pode ser definida ou caracterizada pela inércia do credor, devendo contra ele ser computado o prazo prescricional correspondente.

O prazo prescricional a ser observado no caso em tela é o quinquenal, já que se trata de ação monitória ajuizada com fundamento em cédula de crédito comercial, o que incide a disposição do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

A ação judicial foi proposta pelo Banco do Brasil em 02/06/2014 em desfavor de três requeridos:
Parauto Vidros e Acessórios Ltda, José Gilberto Medina Dalbem e Jucilene Melero Soares Dalbem (Id 140796689-pág. 01/03).

Consoante relatado, na data de 15/09/2015 anexado aos autos, por patrono constituído, petição da empresa Parauto Ltda com pedido de “carga do processo” e procuração
Ad Judicia
outorgada pelo requerido (sócio proprietário) José Gilberto Medina Dalbem (Id 140796689-pág. 56), sendo oferecida contestação na data de 01/10/2015 (Id 140796690-pág. 07/29).

Aperfeiçoada a citação de Parauto Ltda e de José Gilberto Medina Dalbem na data em que se apresentaram nos autos de origem (15/09/2015), enquanto a citação por edital da requerida remanescente (
Jucilene Melero Soares Dalbem) se deu
em 17/3/2020 (Id 140796691 - pág. 57/58), dentro, portanto, do prazo quinquenal.

Demonstrada a
citação
válida de um dos devedores solidários na fluência do prazo prescricional, descabe declaração da prescrição em relação a outro devedor coobrigado.

O Código Civil dispõe em seu art. 204, § 1o que a
citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição para os demais, sendo que o cumprimento do ato contra devedor solidário estende aos demais os efeitos da interrupção:

“Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1
o
-
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.”

Oportuno trazer à colação entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao apreciar situações análogas:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA –CITAÇÃO VÁLIDA DE DOIS DOS CINCO EXECUTADOS, DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NO PRAZO DE TRES ANOS RESERVADO AO DIREITO DE PROPOR A EXECUÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA QUANDO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NÃO CITADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA - APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA.
A citação válida de dois dos cinco executados antes da implementação do prazo prescricional afasta a prejudicial de mérito e, inclusive, interrompe o prazo da prescrição quanto aos demais devedores solidários ainda não citados.
A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido. Caso concreto em que, não obstante o lapso temporal transcorrido, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que não se verifica que tenha o credor agido com desídia na busca da satisfação do seu crédito. Não há como imputar a demora na citação de três dos cinco executados ao credor, haja vista que empreendeu o autor várias diligências e requerimentos na busca de novos endereços a viabilizar a citação. Sentença desconstituída com determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento.”
(AC: 00033108820128110041 - TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgamento: 10/03/2020, Publicação: 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS COOBRIGADOS – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a citação válida de um dos devedores solidários na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais coobrigados
.”
(EMBDECCV: 100713908.2020.811.0000 - TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 28/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES NÃO CITADOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do artigo 204, § 1o, do Código Civil,
“A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”
. A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados. Embora tenha transcorrido o prazo de 06 (seis) anos do despacho inicial sem a citação de um dos devedores, não há como atribuir tal demora à parte autora, que ao ser intimado no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda, decorrendo a morosidade exclusivamente do serviço judiciário.”
(00308778920158110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação: 31/07/2022)

Nestas condições, inobstante a constatação dos atos de citação dos requeridos com observância ao prazo prescricional, tem-se ainda, não se opera a prescrição intercorrente – conforme indicado na sentença recorrida – se a parte é diligente no acompanhamento processual, não deixando o feito paralisado por prazo superior ao prescricional, como é o caso dos presentes autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. (Id
140797670)
para ANULAR A SENTENÇA e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para retomar o regular curso processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023